Tribunal: TJSP
Processo: 1019813-16.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GARANTIA FIDUCIÁRIA – Sentença de procedência – Distribuição dos autos à Subseção de Direito Privado II determinada pela C. 29a Câmara do Direito Privado. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: Por tratar a lide de questão envolvendo alienação fiduciária e transferência de titularidade do veículo, a competência recursal da matéria é da Colenda Terceira Subseção

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GARANTIA FIDUCIÁRIA – Sentença de procedência – Distribuição dos autos à Subseção de Direito Privado II determinada pela C. 29a Câmara do Direito Privado. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: Por tratar a lide de questão envolvendo alienação fiduciária e transferência de titularidade do veículo, a competência recursal da matéria é da Colenda Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste C. Tribunal de Justiça, art. 5o, inc. III, item III.3, de forma que deve ser suscitada dúvida de competência ao C. Grupo Especial da Seção Direito Privado.

RECURSO NÃO CONHECIDO, SUSCITANDO-SE DÚVIDA DE COMPETÊNCIA AO C. GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DIREITO PRIVADO.